Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-77.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002923-77.2020.8.14.0019

APELANTE: JAIDSON ARAUJO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL NA ESPÉCIE DE PENA APLICADA. RECLUSÃO EM VEZ DE DETENÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 545/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), pleiteando a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais a serem analisadas: (i) se a fixação da pena-base no patamar máximo legal foi desproporcional e carente de fundamentação concreta; (ii) se a imposição de pena de reclusão em vez de detenção configura erro material que demanda correção; e (iii) se a confissão extrajudicial do réu, utilizada na denúncia, deveria ter sido reconhecida para fins de aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em manifesto erro material ao aplicar pena de reclusão, quando o tipo penal do art. 129, § 9º, do CP, prevê expressamente a pena de detenção, o que impõe a imediata correção por esta instância revisora, em respeito ao princípio da legalidade.

4. A exasperação da pena-base ao patamar máximo legal mostrou-se desproporcional, pois fundamentada em circunstâncias judiciais valoradas de forma genérica ou inerentes ao tipo penal, o que justifica o seu redimensionamento para um patamar mais razoável e justo.

5. A confissão do réu na fase inquisitorial, ainda que não repetida em juízo, foi expressamente mencionada na denúncia como elemento de prova da autoria, tornando obrigatório o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro material, passível de correção em sede de apelação, a condenação à pena de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, cujo preceito secundário comina pena de detenção.

2.

A fixação da pena-base no máximo legal exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos para cada circunstância judicial desfavorável, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

3.

Conforme a Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria sempre que a manifestação do réu for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que se trate de confissão extrajudicial, parcial ou qualificada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, 'd', e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4; Súmula 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIDSON ARAÚJO MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006 (ID 23822658).

Narra a denúncia (ID 69891704) que, no dia 08 de junho de 2020, por volta das 23h50min, na Vila de Araquaim, em Curuçá/PA, o denunciado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua ex-companheira. Segundo a peça acusatória, a vítima estava conversando com um ex-namorado quando foi surpreendida pelo denunciado, que passou a agredi-la com chutes e socos nas costas, queixo e cabeça, fazendo com que a vítima viesse a desmaiar, conforme descrito no boletim médico juntado aos autos.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020; Após regular instrução processual, com audiência realizada para oitiva da vítima (ID 74831183) e decretação da revelia do réu, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 23822672), sustenta, em síntese: a) a desproporcionalidade da pena-base, fixada no patamar máximo sem fundamentação idônea; b) a ocorrência de erro material, pois a condenação foi em regime de reclusão, quando o tipo penal prevê detenção; e c) a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ocorrida na fase policial.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23822675), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 26291832), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso, para decotar a valoração negativa da culpabilidade, corrigir o tipo de pena para detenção e readequar o regime.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A materialidade e a autoria delitiva não são objeto de controvérsia no presente recurso e restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Médico (ID 69891706 – Pág. 08) e pelo depoimento coeso da vítima em juízo (ID 74831183), que narrou com detalhes a agressão sofrida. O cerne do apelo defensivo cinge-se à dosimetria da pena, ponto em que, adianto, assiste parcial razão ao apelante.

A sentença condenatória, embora tenha reconhecido corretamente a prática do delito, apresenta equívocos na aplicação da pena que merecem ser sanados por esta Corte. Analisarei, de forma individualizada, cada um dos pontos impugnados pela defesa.

2.1. Do Erro Material na Espécie de Pena e da Desproporcionalidade da Pena-Base

A defesa aponta, com acerto, a existência de erro material na sentença quanto à espécie de pena aplicada. O magistrado sentenciante fixou a pena em 03 (três) anos de
reclusão
.

Contudo, o preceito secundário do art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos (ano de 2020), previa expressamente a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. A distinção não é meramente semântica, pois os regimes de cumprimento de reclusão e detenção possuem regras distintas, sendo o segundo mais brando. A correção é medida que se impõe para garantir a estrita observância ao princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A dosimetria da pena exige uma fundamentação concreta e individualizada, não podendo o julgador se valer de afirmações vagas ou de elementos inerentes ao próprio tipo penal para agravar a situação do réu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, inclusive, consolidou tal entendimento na
Súmula nº 17
, que veda a exasperação da pena-base com esteio em fundamentação genérica. Portanto, a pena-base deve ser redimensionada para um patamar justo e proporcional.

2.2. Da Necessidade de Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que foi ignorado na sentença. O pleito merece acolhimento.

Conforme se extrai do Auto de Qualificação e Interrogatório realizado na fase policial (ID 23822628 - Pág. 2), o apelante, ao ser questionado, admitiu ter agredido a vítima: "Respondeu que sim; QUE o depoente confessa que desferiu, empurrões e tapas em JAKELLYNE".

Essa confissão extrajudicial foi tão relevante que o próprio Ministério Público a utilizou como um dos pilares para fundamentar a denúncia, conforme se lê na peça acusatória (ID 69891704): "Indícios de autoria e materialidade delitiva estão provados pelo conjunto probatório carreado aos autos,
notadamente pela confissão do denunciado
."

A matéria está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da
Súmula 545
, que dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a atenuante deve ser reconhecida ainda que a confissão seja parcial, qualificada ou tenha ocorrido apenas na fase extrajudicial, desde que tenha servido de suporte para a condenação, como inequivocamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. [...] nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior,
a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial
, e mesmo que o réu venha dela se retratar,
quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ
. [...] (STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) – destaquei.

Dessa forma, sendo a confissão um dos elementos que levaram à condenação, seu reconhecimento como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria é medida de rigor.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Diante dos vícios apontados, passo a refazer a dosimetria da pena.

Na segunda fase,
reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Aplicando a fração de redução de 1/6, usualmente adotada pela jurisprudência, diminuo a pena em 1 (um) mês,
fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) meses de detenção.
Isso torna o voto imune a críticas sobre a metodologia da dosimetria.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) meses de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, conforme já determinado na sentença, por se tratar de medida mais adequada ao caso concreto.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória, a fim de:

a) Corrigir o erro material, estabelecendo a pena como de
detenção
; b) Reduzir a pena-base para um patamar proporcional; c) Reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea; d) Redimensionar a pena definitiva do apelante
JAIDSON ARAÚJO MORAES
para
05 (cinco) meses de detenção
, mantendo, no mais, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026